Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-08.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800234-08.2022.8.14.0035

APELANTE: RAIMUNDO GUILHERME DA SILVA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de concessão de pensão por morte proposta por cônjuge supérstite de servidora pública estadual, julgada procedente para determinar a inclusão do autor como dependente e condenar o ente previdenciário ao pagamento do benefício desde a data do óbito, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação. Sentença impugnada por apelação do IGEPREV, sob o argumento de ausência de comprovação da dependência econômica e da convivência à época do falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cônjuge sobrevivente faz jus à pensão por morte com base na legislação vigente na data do óbito da segurada, e se é presumida a dependência econômica nesse caso, à luz da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 128/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a legislação vigente à época do óbito (07/02/2020), presume-se a dependência econômica do cônjuge, nos termos do art. 6º, §5º, da LC nº 39/2002.

4. Comprovado nos autos o vínculo matrimonial por meio de certidão de casamento e inexistência de causa excludente da condição de dependente, revela-se devido o benefício de pensão por morte.

5. Aplicação do princípio
tempus regit actum
, conforme jurisprudência do STJ (Súmula 340), adotando-se a lei vigente à época do óbito como marco regulatório do direito à pensão.

6. Reformada de ofício a sentença para determinar a aplicação do INPC até dezembro de 2021 e, a partir de janeiro de 2022, da taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, bem como para postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

7. Majoração dos honorários recursais em 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC, ainda que ilíquida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos consectários legais e à fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: 1. O cônjuge sobrevivente tem direito à pensão por morte de servidora pública estadual com base na presunção legal de dependência econômica, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 128/2020. 2. Aplicam-se à atualização do valor devido o INPC até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; LC/PA nº 39/2002, art. 6º, §5º (com redação da LC nº 128/2020); EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 85, §§ 4º e 11, e 496, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; TJPA, ApCiv nº 0800917-49.2020.8.14.0024, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 07/11/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício, resta alterada em parte a sentença, para consignar que deverá ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos que julgou procedente a Ação de Concessão de Pensão por Morte movida por
RAIMUNDO GUILHERME DA SILVA,
nos seguintes termos (id. 18696819):

“(...) Diante do exposto, pelas razões de fato e direito expostas, com base no art. 487, I, CPC, julgo PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, nos termos propostos, devendo o requerido providenciar a imediata inclusão do autor como dependente da falecida servidora IZETE COSTA DA SILVA, haja vista que DEFIRO, nesta oportunidade, a antecipação dos efeitos da tutela, na forma do art. 300 do CPC. Intime-se para cumprimento imediato do dever de pagar a pensão por morte doravante. JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar a pensão a partir da data do óbito, acrescido de juros de mora 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a contar do óbito (07/02/2020). CONDENO o requerido a pagar o valor correspondente ao percentual de 20%(vinte por cento) de honorários advocatícios sob o valor da condenação. (...)”.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 18696821), após síntese dos fatos, sustenta a necessidade de reforma da sentença em razão da ausência de documentação atualizada que comprove a sua dependência à época do óbito, quando lhe cabia o ônus da prova de seu direito.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido apresentou contrarrazões recursais pugnando pela manutenção da sentença de 1º grau (id. 18696825).

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e nã provimento do recurso (id. 21836815).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Conforme consta nos autos, o apelado

era casado com a Srª Izete Costa da SIlva, que faleceu em 07/02/2020, Servidora Pública Estadual, segurada do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, ora recorrente.

Por diversas vezes, o apelado requereu administrativamente o recebimento de pensão por morte ao IGEPREV, mas teve seu pedido indeferido em razão da não comprovação da dependência econômica e convivência marital à época do óbito (id. 18696755).

Na esteira do princípio
tempus regit actum
(Súmula 340 do STJ
[2]
), o benefício em comento é regido pelo disposto na Lei Complementar n.º 39, de 09/10/2002, posteriormente alterado pela Lei Complementar n.º 128, de 14/01/2020, em sua redação vigente na data do falecimento da segurada:

Art. 6º - Consideram-se dependentes dos Segurado, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente:

(...)

§5º A dependência econômica do cônjuge, da companheira, do companheiro e do filho é presumida e dos demais dependentes deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 128, de 13 de janeiro de 2020).

Com efeito, resta incontroverso o direito do apelado ao recebimento da pensão por morte, já que comprovou ser cônjuge de Elvira Ferreira dos Santos à época do falecimento desta, consoante a certidão de casamento (id. 18696744), certidão de óbito (id. 18696746), inexistindo nos autos qualquer documento que ateste a ocorrência de alguma das hipóteses dos arts. 23,
caput
, e 35, incisos I e II, da Lei Estadual nº 5.011/1981, a ensejar a perda da qualidade de beneficiário.

Em caso semelhante ao dos autos, assim se manifestou esta Egrégia Corte de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2. Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus regit actum. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3. No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4.
Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado
Pedro Paulo Ferreira da Cunha
por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável
, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5
. Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao decisum em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões
;

6.
Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

(TJ-PA - APL: 08009174920208140024, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2022) (grifo nosso)

Por fim, considerando que os consectários legais e os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o
decisum
merece reforma para que seja estabelecido que até dezembro de 2021 o índice de atualização monetária deverá ser o INPC, consoante o Tema Repetitivo 905 do STJ, sendo que a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora incidentes sobre a condenação deverão ser calculadas pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ademais, conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, para consignar que deverá ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária até dezembro de 2021 e a taxa Selic a partir de janeiro de 2022, inclusive para compensação de mora, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, e que o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Em razão do integral desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “
a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015”
(AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO
Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”. (EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

[2]
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Belém, 03/06/2025